Tribunal: TJSP
Processo: 2043227-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de Rinópolis. Liminar indeferida na origem. Insurgência da parte impetrante. Descabimento. Pretensão de registro da transferência dos imóveis de titularidade da sócia unipessoal da impetrante, para composição do seu capital social, sem exigência do recolhimento do ITBI correspondente. Ausência dos requisitos do art.7o, III, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de Rinópolis. Liminar indeferida na origem. Insurgência da parte impetrante. Descabimento. Pretensão de registro da transferência dos imóveis de titularidade da sócia unipessoal da impetrante, para composição do seu capital social, sem exigência do recolhimento do ITBI correspondente. Ausência dos requisitos do art.7o, III, da Lei no12.016/09. Alegação de imunidade tributária, em razão da inaplicabilidade do Tema no796 do C. STF, que não se encontra demonstrada em sede de cognição sumária. 'Distinguishing' que deve ser melhor analisado por ocasião do julgamento do remédio constitucional. Medida, por sua vez, que não se revelará ineficaz caso seja concedida somente ao final. Decisão mantida. Recurso não provido.